Tribunal: STF
Processo: ARE 1343236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de nova remessa dos autos a este Supremo Tribunal tendo em vista insurgência da parte recorrente contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que manteve, realizando distinguishing quanto ao Tema 990/RG, a inadmissibilidade do apelo extremo.



    Em 23/9/21, o eminente Ministro Luiz Fux (Presidente), entre outras providências, inclusive negando seguimento em parte quanto a alguns pontos do recurso, determinou a devolução dos autos à origem para que adotasse, quanto ao Tema 990/RG, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. (eDoc 82).



    Na origem, a Presidência da Corte entendeu que 



    “Não obstante, melhor compulsando os autos, verifica-se que a tese recursal sustentada pelo recorrente no caso concreto distingue-se do tema em voga, na medida em que o recorrente sustenta a nulidade da constituição do crédito tributário em si, sob o argumento de que o Fisco é quem teria acessado documentos apreendidos judicialmente, em processo cautelar sob sigilo, sem que lhe fosse previamente autorizado pela respectiva autoridade judicial ordenadora da ordem cautelar de busca e apreensão. 



    É isso o que se extrai do inteiro teor do Acórdão proferido em sede de recurso de Apelação (ID 14356443 - pág. 33/48), em que o e. relator bem sintetiza a tese recursal arguida e, pela pertinência, trago à colação: 



    “[...] Afirma o apelante estar a condenação baseada em prova ilícita, por ter a autoridade fiscal acessado, sem autorização do juízo, o teor dos documentos fiscais apreendidos na empresa Rondônia Mercantil Distribuição, Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda., valendo-se destes para a lavratura do Auto de Infração n. 20083100600010, a qual ampara esta imputação delitiva.” 



    Tal argumento foi repelido pelo Acórdão recorrido, cuja Ementa contém o seguinte excerto: 



    “[...] Não há falar-se em nulidade na constituição do crédito tributário em virtude do acesso do ente fiscal a documentos apreendidos na sede da empresa autuada, tendo em vista possuírem os agentes do Fisco poderes investigatórios próprios, concedidos pela legislação tributária, principalmente quando houver prévia autorização judicial para o acesso dos auditores fiscais à documentação apreendida por ocasião do cumprimento da ordem de busca e apreensão [...]



    Não obstante, considerando a distinção do paradigma invocado (tema/STF nº 990) com a tese recursal efetivamente sustentada pelo recorrente em suas razões recursais, tem-se que aquele entendimento é inaplicável ao caso presente, não socorrendo o recorrente em seu pleito recursal.”



    Vieram, então, os autos a este STF ante a insurgência do recorrente contra a manutenção da inadmissibilidade do apelo extremo no ponto.



    Decido.



    De início, anoto que a única questão devolvida a esta Suprema Corte é a questão licitude da prova que teria embasado a persecução penal.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo assistir razão ao Tribunal de origem ao assentar a ausência de similitude do caso concreto com o que decidido no Tema 990 da repercussão geral, nos termos da decisão antes transcrita.



    Passo a apreciar a questão alegada ilicitude da prova. 



    A Presidência do Tribunal de origem, ao proferir o juízo negativo de admissibilidade quanto ao ponto, corretamente observou:



    “[...]Por fim, no que concerne à violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição, sustentando a ilicitude da prova, o seguimento do recurso esbarra na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, sendo necessária a análise dos fatos e das provas para alterar as conclusões da decisão. Nesse sentido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido. (STF: RE 480195 / RS - RIO GRANDE DO SUL; Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA; Órgão julgador: Primeira Turma; Julgamento: 18/03/2008; Publicação: 18/04/2008). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF:ARE 1017861 AgR / SP; Relator(a): Min. GILMAR MENDES; Órgão julgador: Segunda Turma; Julgamento: 23/05/2017; Publicação: 05/06/2017). 



    Ante o exposto, não se admite o recurso extraordinário.”



    Com efeito, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à alegada ilicitude das provas trazidas aos autos, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegada nulidade, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento, no ponto, ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente